Tribunal: TJMT
Processo: 1030258-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030258-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GASPARIM - CPF: 010.305.789-74 (ADVOGADO), TODESCHINI TRANSPORTES LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 89.995.690/0001-70 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI registrado(a) civilmente como WALDIR TODESCHINI - CPF: 089.455.780-72 (AGRAVANTE), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIMONI - CPF: 170.401.910-91 (AGRAVADO), CARDOSO ADVOCACIA SOCIEDADE CIVIL - ME - CNPJ: 24.671.695/0001-00 (AGRAVADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ROBISON TODESCHINI - CPF: 406.062.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO FULANETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO GRANJEIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZILDA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA TODESCHINI TRANSPORTES LTDA
PARCIALMENTE ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA E REGULAR
.
PROCESSAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI EM NOME PRÓPRIO
. MÉRITO.

RESERVA DE VALORES EM FAVOR DE TERCEIRO. PODER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ASSECURATÓRIA
PROPORCIONAL E TEMPORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Waldir Todeschini e pela Todeschini Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença para Liquidação de Bens e Haveres da Sociedade Todeschini Transportes Ltda. - ME, que manteve a reserva de valores em favor da sociedade J. Cardoso Advocacia S/A,
suposta credora da sociedade dissolvida,
até decisão final em ação própria a ser proposta, reconhecendo, contudo, que a discussão sobre o
eventual
crédito
pertencente a ela
extrapola os limites da liquidação.

Os agravantes sustentam a nulidade da reserva, sob o argumento de ausência de fundamento legal e violação às normas processuais sobre tutelas de urgência, pleiteando a cassação da decisão ou, subsidiariamente, a modulação da medida cautelar.

O agravado J. Cardoso Advocacia S/A impugna a legitimidade recursal do espólio, enquanto o agravado João Carlos Simoni, liquidante da sociedade, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso apenas para exclusão da reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Espólio de Waldir Todeschini e a Todeschini Transportes Ltda. possuem legitimidade ativa recursal para impugnar a decisão; e

(
ii
) estabelecer se o Juízo de origem poderia, no exercício do poder geral de cautela, determinar a reserva de valores em favor de terceiro, em processo de liquidação societária, até o julgamento de ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O espólio não detém poderes de representação da pessoa jurídica em liquidação, pois o Juízo nomeou o sócio remanescente João Carlos Simoni como liquidante, cabendo-lhe, com exclusividade, a representação judicial e extrajudicial da empresa. Assim, reconhece-se a ilegitimidade ativa recursal da pessoa jurídica, subsistindo apenas a legitimidade do Espólio de Waldir Todeschini, em nome próprio, em razão do interesse patrimonial reflexo.

A decisão recorrida não implica reconhecimento de crédito nem causa prejuízo imediato ao espólio, limitando-se a preservar o resultado útil do processo de liquidação, mediante reserva prudencial de valores até que se defina, em ação autônoma, a validade do crédito do escritório de advocacia.

Nos termos do art. 798 do CPC, o juiz pode adotar medidas cautelares atípicas, fundadas no poder geral de cautela, quando houver risco de lesão grave ao direito de uma das partes, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas nos
arts
. 294 a 311 do CPC.

A reserva determinada tem caráter temporário e proporcional, pois condicionada ao ajuizamento da ação própria pela parte interessada, com previsão expressa de levantamento dos valores em caso de inércia, afastando o alegado “caráter permanente” da medida.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de medidas assecuratórias atípicas, como a reserva de valores, quando necessárias à preservação da eficácia do processo, desde que não impliquem constrição definitiva do patrimônio.

Ausente demonstração de dano irreversível ou prejuízo concreto, a decisão deve ser mantida, por se amparar em fundamentação suficiente e compatível com o sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio de sócio falecido não possui legitimidade para recorrer em nome da pessoa jurídica em liquidação, cuja representação cabe exclusivamente ao liquidante nomeado judicialmente.

O juiz pode, com base no poder geral de cautela (art. 798 do CPC), determinar reserva de valores em processo de liquidação societária, desde que a medida seja proporcional, temporária e destinada a preservar eventual direito controvertido até decisão em ação própria.

A reserva cautelar de valores, quando condicionada ao ajuizamento de ação autônoma e limitada no tempo, não caracteriza constrição patrimonial indevida nem ofende o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 2º, 9º, 10, 141, 294, 297, 300, 305 a 309, 308, 489, § 1º, IV e VI, e 798; CC,
arts
. 1.102 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0100102-72.2024.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, j. 04.04.2025; TJ-SP, AI nº 2116882-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI E TODESCHINI TRANSPORTES LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença Para Liquidação de Bens e Haveres da Sociedade Todeschini Transportes LTDA - ME n.º 1005757-51.2020.8.11.0041
, acolheu parcialmente os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelos agravantes, mas manteve a determinação de reserva de valores em favor da sociedade J. Cardoso Advocacia S/C, determinando, contudo, que a controvérsia sobre o crédito fosse dirimida em ação própria.

Os agravantes sustentam que durante o trâmite do processo de liquidação de ativos da Todeschini Transportes Ltda., instaurado para a realização do patrimônio social e pagamento de passivos incontroversos, houve pedido de inclusão de crédito em favor do escritório de advocacia agravado (J. CARDOSO ADVOCACIA S/A), que não atuava naqueles autos, mas patrocinava o liquidante em outras demandas.

Alegam que, embora o juízo tenha reconhecido que a questão exige exame aprofundado de cláusulas contratuais e verificação da validade de atos de gestão, concluindo que a matéria extrapolava os limites da
liquidação e deveria ser discutida em ação própria, de modo contraditório, determinou a manutenção de reserva de valores no processo de liquidação, sob o fundamento de cautela, até decisão final no processo autônomo a ser futuramente ajuizado.

Afirmam que a decisão incorre em paradoxo procedimental, porquanto o próprio juízo reconheceu não ser competente para analisar o crédito, mas manteve constrição patrimonial no bojo da liquidação.

Argumentam que a providência desborda dos limites legais das tutelas provisórias (CPC,
arts
. 294 a 311), na medida em que não se trata de tutela incidental de direito discutido no processo, tampouco de cautelar antecedente proposta pelo suposto credor, sendo, na prática, uma “cautelar permanente” não prevista em lei, ressaltando que o regime das medidas cautelares exige demonstração concreta de probabilidade do direito e do perigo de dano, além de prazo e contracautela, elementos inexistentes na decisão recorrida.

Aduzem, ainda, que a fundamentação apresentada pelo juízo se mostra deficiente, uma vez que não aponta elementos concretos que demonstrem a plausibilidade do crédito, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de resguardar valores para eventual direito de terceiro.

Apontam violações aos
arts
. 2º, 9º, 10, 141, 294, 297, 300, 305 a 309, especialmente o art. 308, bem como ao art. 489, § 1º, IV e VI, todos do CPC, por ausência de congruência e motivação adequada.

Sustentam que a manutenção da reserva compromete a finalidade da liquidação societária, na medida em que imobiliza numerário, altera o equilíbrio entre os coproprietários e subordina a conclusão do processo a litígio estranho à causa.

Ao final, requerem o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do agravo para
cassar a decisão que instituiu e manteve a reserva de valores em favor de terceiro
, determinando-se que eventual tutela cautelar seja postulada na via própria e perante o juízo
competente. Subsidiariamente, pugnam pela modulação da medida, de modo a condicioná-la ao ajuizamento de ação cautelar antecedente pelo interessado, com subsequente pedido principal no prazo legal, fixando-se prazo peremptório,
quantum
máximo, contracautela idônea e vedação de segregação de numerário até ordem específica do juízo competente.

Preparo devidamente recolhido (ID. 312220366).

O efeito suspensivo
postulad
o
foi
in
deferid
o

(ID. 312373392).

Devidamente intimad
o
,
o
agravad
o

JOÃO CARLOS SIMONI
apresentou contrarrazões
requerendo o
parcial provimento do recurso (ID. 317923881), tão somente no tocante a exclusão

d
a reserva de valores em favor da J. Cardoso Advocacia
(ID. 317923881). Por sua vez, o agravado
J. CARDOSO ADVOCACIA S/A

apresentou contrarrazões pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade ativa recursal do agravante e, no mérito, o desprovimento do
agravo
(ID. 318382877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

–

PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, em contrarrazões
,
o agravado
J. CARDOSO ADVOCACIA S/A

sustenta que o
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI não é e nunca foi representante legal da empresa em liquidação, sendo que o liquidante nomeado pelo juízo é o sócio remanescente JOÃO CARLOS SIMONI
.

Com essas considerações, afirma que o

ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI
não tem legitimidade para demandar em nome da pessoa jurídica, vez que não a representa.

Pois bem.

Analisando os autos de origem,
verifica-se que o agravado JOAO CARLOS SIMONI ajuizou
Ação de Dissolução Total de Sociedade
em desfavor do
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI
e da empresa
TODESCHINI TRANSPORTES LTDA
, alegando ser sócio
com 50% das cotas da empresa
r
equerida, com a outra metade pertencendo ao Sr. Waldir Todeschini, falecido no ano de 2013, cujo espólio ainda
está
pendente de finalização de processo de inventário e partilha
.

Em 20/02/2020, o Magistrado de primeiro grau
nomeou como liquidante da pessoa jurídica o sócio remanescenteJOÃO CARLOS SIMONI,

para que
ele representasse
a sociedade judicial e extrajudicialmente, com as obrigações e responsabilidades análogas à do administrador da sociedade liquidanda
(ID. 29394758 dos autos n.º
1005757-51.2020.8.11.0041
).

Nesta seara recursal, verifica-se que o causídico interpôs Agravo de Instrumento
em nome do
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI
e da pessoa jurídica
TODESCHINI TRANSPORTES LTDA
.

No que tange à legitimidade recursal, impende reconhecer que o ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI não detém poderes de representação da pessoa jurídica TODESCHINI TRANSPORTES LTDA., uma vez que, conforme
acima delineado
, o Juízo
de origem
nomeou o sócio remanescente JOÃO CARLOS SIMONI como liquidante da sociedade, atribuindo-lhe, nos termos da lei, a incumbência de representar ativa e passivamente a empresa em juízo, bem como de praticar os atos necessários à liquidação.

Desse modo,
não pode o espólio do sócio falecido atuar em nome da pessoa jurídica, porquanto tal atribuição compete exclusivamente ao liquidante nomeado judicialmente. Ademais, os patronos que subscrevem o agravo não possuem poderes outorgados pela pessoa jurídica,
mas apenas representam o espólio, conforme se extrai dos instrumentos de mandato juntados aos autos.

Assim, deve ser
acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa recursal da pessoa jurídica
, porquanto
o espólio do sócio falecido, não sendo o liquidante, carece de legitimidade para demandar ou recorrer em nome da empresa, e tampouco seus patronos podem fazê-lo sem mandato específico outorgado pela sociedade.

Contudo, observa-se que
o espólio
também
interpôs o recurso em nome próprio
,
uma vez que figura
como parte no processo e det
ém
interesse jurídico direto na decisão recorrida, especialmente diante das repercussões patrimoniais que dela decorrem. Nesse contexto, ainda que se reconheça a ilegitimidade da pessoa jurídica para figurar como agravante
,
subsiste a legitimidade recursal do espólio
.

Portanto,
ACOLHO
PARCIALMENTE A PRELIMINAR
para
reconhecer a ilegitimidade ativa recursal da pessoa jurídica TODESCHINI TRANSPORTES LTDA.
, por ausência de representação válida e regular,
mantendo-se
, entretanto,
o processamento do recurso interposto pelo ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI, em nome próprio
, diante de seu inequívoco interesse e legitimidade para recorrer.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, n
a origem, trata-se de
Ação de Dissolução Total de Sociedade
ajuizada por
JO
Ã
O CARLOS SIMONI
em desfavor do
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI
e da empresa
TODESCHINI TRANSPORTES LTDA
,
sendo certo que
o requerente
JO
Ã
O CARLOS
foi nomeado
como liquidante da sociedade
.

Após o devido processo legal,
sobreveio sentença em 23/08/2023, julgando procedente a demanda para decretar a dissolução total da
sociedade empresária “Todeschini Transportes Ltda – ME”, consignando que a liquidação se daria conforme os artigos 1.102 e seguintes do Código Civil,
a ser processada no cumprimento de sentença, mediante a arrecadação do ativo, liquidação do passivo e distribuição das sobras aos sócios.

Sobrevindo o trânsito em julgado da Ação, iniciou-se a
Liquidação da Sociedade

através de

Cumprimento de Sentença
, oportunidade em que o liquidante da sociedade fez constar como passivo da extinta empresa o valor de
R$ 2.450.373,05
relativo à
Cessão de Direitos nos autos do processo nº 0621185-28.1989.8.26.0100
(em trâmite na comarca de São Paulo/SP)
, firmado com o escritório “Cardoso Advocacia S/C”, atualmente denominado “J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia
”.

O
ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI
, dentre outros pedidos, manifestou-se contrário ao passivo
listado

em favor de Cardoso Advocacia S/C
apresentado pelo
liquidante, sob o argumento de que
os contratos firmados entre Todeschini Transportes Ltda. e Cardoso Advocacia S/C, incluindo o Aditivo de Honorários, Confissões de Dívida e Cessões de Direitos
, seria
nitidamente
nulo.

Após manifestação da
Cardoso Advocacia S/C, atualmente denominado “J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia
”, o Magistrado primevo, p
or entender que a controvérsia envolve questões complexas sobre a relação contratual entre a sociedade e o escritório de advocacia — como a interpretação de cláusulas do contrato social, a natureza dos atos praticados e o eventual benefício econômico à massa liquidanda —,

reconheceu que a matéria extrapola os limites do cumprimento de sentença, voltado apenas à liquidação de ativos e passivos incontroversos
, porém,
determinou, por cautela, a reserva do valor reclamado até a solução definitiva da controvérsia
.

Eis o teor da decisão impugnada (ID. 200982903 dos autos de origem):

“(...) Quanto a validade
do crédito reclamado pela J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia,
o Espólio de Waldir Todeschini
sustenta a nulidade dos contratos de confissão de dívida e cessão de crédito firmados com a J. Cardoso Advocacia, argumentando que tais atos configuram disposição patrimonial e, conforme o contrato social, exigiriam a assinatura de ambos os sócios, o que não ocorreu.

Aponta, ainda, que a cessão de direitos foi firmada após o falecimento do sócio Waldir Todeschini.

Por outro lado, a J. Cardoso Advocacia defende a validade dos atos, alegando que o sócio João Carlos Simoni possuía poderes para assinar isoladamente, conforme a cláusula quarta do contrato social. Sustenta a legitimidade de seu crédito, decorrente do êxito em uma demanda judicial que teria beneficiado economicamente a Todeschini Transportes.

A análise da controvérsia
demanda uma profunda incursão no mérito da relação contratual entre a sociedade e o escritório de advocacia, incluindo a interpretação de cláusulas do contrato social, a natureza dos atos praticados (se de mera administração ou de disposição patrimonial) e a comprovação do efetivo benefício econômico à massa liquidanda.

Tal complexidade fática e jurídica
extrapola os limites deste procedimento de cumprimento de sentença, que visa à liquidação de ativos e pagamento de passivos incontroversos.

A disputa sobre a própria existência e validade do crédito deve ser dirimida em ação própria, sob o rito ordinário, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Contudo,
para não prejudicar o eventual direito do credor, é prudente que se reserve o valor reclamado até a solução definitiva da controvérsia.

A par disso,
DETERMINO que a questão sobre a validade e exigibilidade do crédito reclamado pela J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia seja dirimida em vias ordinárias.

Por conseguinte,
DETERMINO que o Liquidante proceda à reserva de valores correspondentes ao crédito pleiteado pela J. Cardoso Advocacia, qual seja, R$ 2.450.373,05 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e três reais e cinco centavos), atualizado nos mesmos moldes do crédito que a sociedade possui no processo nº 0621185-28.1989.8.26.0100.

Tal valor deverá permanecer reservado e não será liberado até decisão final transitada em julgado na ação autônoma que vier a ser proposta.

Fica a J. Cardoso Sociedade Individual de Advocacia intimada a ajuizar a ação competente no prazo legal, sob pena de levantamento da reserva ora determinada.”

Contra essa decisão recorre o ESPÓLIO DE WALDIR TODESCHINI,
com posterior apresentação de contrarrazões pelo agravado JOÃO CARLOS SIMONI se manifestando pelo parcial provimento do recurso
para excluir a
reserva de valores em favor da J. Cardoso Advocacia
(ID. 317923881).

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Analisando com acuidade os autos de origem e a decisão combatida, verifica-se que
a medida impugnada não implica reconhecimento de crédito nem prejuízo imediato ao espólio, limitando-se a
assegurar o resultado útil do processo e resguardar eventual direito
do credor
até a solução definitiva da controvérsia em ação autônoma.

N
os termos do artigo 798 do
Código de Processo Civil, o juiz pode determinar outras medidas provisórias, além das específicas, desde que julgadas adequadas, sempre que houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação.

Essa
faculdade atribuída ao juiz de determinar providências assecuratórias não tipificadas pelo legislador, sempre que necessárias à preservação da utilidade do processo, é denominada pela doutrina de
poder geral de cautela
.

Como bem leciona
Humberto Theodoro Júnior
, “
a função cautelar não fica restrita às providências típicas, porque o intuito da lei é assegurar meio de coibir qualquer situação de perigo que possa comprometer a eficácia e utilidade do processo principal. (...) Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos típicos já arrolados pelo Código, recebe,
doutrinariamente, o nome de poder geral de cautela”
(
Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência
, vol. II, Forense, p. 557/558).

É exatamente o que se verifica no caso em exame. O
M
agistrado, diante de situação que revela
dúvida razoável quanto à validade do crédito e potencial risco de prejuízo à massa liquidanda
e aos direitos do eventual credor
,
adotou medida prudencial e proporcional, consistente na
reserva dos valores questionados,
até que a matéria seja definitivamente resolvida na via ordinária.

Tal providência preserva o equilíbrio entre as partes, evitando tanto o levantamento prematuro de quantia que pode se revelar indevida, quanto a frustração do eventual direito do credor, caso venha a ser reconhecido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, no exercício do poder geral de cautela,
pode adotar medidas atípicas destinadas a garantir a efetividade da jurisdição
, inclusive a determinação de reserva ou bloqueio de valores em outros feitos, desde que presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. AINDA QUE O PROCESSO SE ENCONTRE NA FASE DE CONHECIMENTO, POSSÍVEL A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM LITÍGIO, DANDO PUBLICIDADE E PRESTIGIANDO, DESTA FORMA, O PODER GERAL DE CAUTELA, CONDIÇÃO ESTA QUE NÃO PREJUDICA O DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS PELO SEU CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
NO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA, O JULGADOR PODE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE AFIGURAM CABÍVEIS, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO, INCLUSIVE COMO A DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE VALORES EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
3. É possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, mesmo na fase de conhecimento, para dar publicidade e garantir o poder geral de cautela. 4.
A decisão de reserva de valores a receber em outro processo está em conformidade com o poder geral de cautela, visando garantir a efetividade do processo.
5. Não há risco de dano inverso à parte agravante, pois
a decisão não determina que os valores reservados comporão o patrimônio da parte agravada
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, mesmo na fase de conhecimento do processo, visando garantir a publicidade e a efetividade do poder geral de cautela, sem prejuízo aos direitos dos proprietários, dado seu caráter meramente informativo.

(TJ-PR 01001027220248160000 Londrina, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 04/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Insurgência contra decisão que determinou a ordem de distribuição do crédito produto da penhora do imóvel da executada/fiadora, nos autos da execução, inclusive em outros processos em que a recorrente figura no polo passivo. Pedido de levantamento do saldo residual da arrematação. Não acolhimento. Observada a ordem das penhoras averbadas na certidão de matrícula do imóvel, deverá ser saldado o débito executado nos presentes autos, bem como deverão ser pagos os débitos apontados as demais averbações. Não bastassem esses, há outros débitos pendentes de pagamentos decorrentes de ações judiciais em curso e pleiteando reservas de valores expressivos para garantir a satisfação dos créditos.
Decisão agravada com fundamento no poder geral de cautela do juiz para obstar o levantamento de quaisquer valores pelos devedores até definição sobre os débitos atualizados e a formação ou não de concurso de credores
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21168827420248260000 Jaú, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 11/07/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)
(
g.n
.)

Cumpre ressaltar, ademais, que a própria decisão recorrida previu expressamente a
intimação do credor para ajuizar a ação autônoma destinada à apuração da validade e exigibilidade do crédito, fixando, inclusive, a
consequência processual para o caso de inércia,
qual seja, o
levantamento da reserva determinada
.

Tal circunstância demonstra que a medida não produz efeitos permanentes nem caracteriza retenção indefinida de valores, mas se trata de providência
temporária e proporcional
, limitada ao tempo necessário para que o interessado promova a demanda própria, preservando-se, assim, o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica do procedimento de liquidação.

Dessa forma, conclui-se que a decisão combatida
se
encontra
plenamente justificada e em harmonia com o sistema processual vigente, uma vez que foi proferida com base em prerrogativa expressamente reconhecida ao
M
agistrado e pautada na razoabilidade, proporcionalidade e prudência, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada
até ulterior deliberação em ação própria

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025